Tribunal: TJSP
Processo: 1007726-07.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-22
Data de publicação: 2020-11-22

Ementa:
Civil. Consumidor. Ação de indenização por danos morais. Prestação de serviço de transporte aéreo internacional. Sentença de improcedência. Pretensão à reforma. Viabilidade em parte.
A responsabilidade do prestador de serviços é objetiva, nos termos do artigo 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor. Cancelamento do voo com alteração de itinerário, ensejando atraso de 7 (sete) horas.

Ementa:
Civil. Consumidor. Ação de indenização por danos morais. Prestação de serviço de transporte aéreo internacional. Sentença de improcedência. Pretensão à reforma. Viabilidade em parte.
A responsabilidade do prestador de serviços é objetiva, nos termos do artigo 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor. Cancelamento do voo com alteração de itinerário, ensejando atraso de 7 (sete) horas. Situação que não pode ser classificada como mero aborrecimento do cotidiano, gerando, sim, dano moral. Indenização devida, mas não no montante pleiteado.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.